Tribunal: CARF
Processo: 10882.900323/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900323/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.691 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
TRYOGRAF EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato,
“de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como
“laranjas”, em amplo contexto de interposição de pessoas para ocultação do
real beneficiário de operações fraudulentas de desvio de papel importado com
imunidade do referido imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.690, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10882.900322/2014-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900323/2014-84
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O Pedido Eletrônico de Restituição
ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
30305.50132.220512.1.1.01.4623, no caso, um Pedido de Ressarcimento (PER) do IPI, referente
ao quarto trimestre de 2011, em que foi solicitado o valor de R$ 336.584,21, considerando
legítimo o valor de R$ 18.982,52.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente
falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com
interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, em amplo
contexto de interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações
fraudulentas de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão, alegando em
síntese os mesmos argumentos do Manifesto de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Conforme já relatado o processo trata de pedido de ressarcimento/compensação
de créditos de IPI que foram objeto de procedimento fiscal. Nesse sentido,
inicialmente, cumpre esclarecer que se discute neste processo a glosa de
créditos informados e utilizados em PER/DCOMPs transmitidos sob exclusiva
responsabilidade de Tryograf, único destinatário do Despacho Decisório, logo
não se discute suposta responsabilização solidária.
Importa ainda destacar que a homologação parcial feita pela DRJ se deu única e
exclusivamente em razão da decadência, conforme destaque do acórdão que
abaixo reproduzo:
O manifestante alega que ocorreu a decadência do lançamento tributário no que
diz respeito aos PER/DCOMPs transmitidos em 25 de abril de 2012 e 23 de maio
de 2012, respectivamente: DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e
DCOMP
no
38480.15343.230512.1.3.01-2000,
e
PER
03595.34425.250412.1.1.01-4471. Acrescenta que os créditos e débitos
declarados estão homologados tacitamente. Segue o exame da alegação.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estabelece
que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Conforme consta no início do relatório que antecede este voto, a ciência do
Despacho Decisório que não homologou as compensações relacionadas a este
processo ocorreu em 22 de maio de 2017.
Consequentemente, por força do dispositivo mencionado há pouco, as
compensações informadas nas DCOMPs transmitidas antes de 22 de maio de
2012
estão homologadas tacitamente. É o caso da DCOMP no
05807.67148.250412.1.3.01-9642, transmitida em 25 de abril de 2012, mas não é
o caso da DCOMP no 38480.15343.230512. 1.3.01-2000, transmitida em 23 de
maio de 2012.
Quanto
ao
PER
no
03595.34425.250412.1.1.01-4471,
equivoca-se
o
manifestante. Com efeito, inexiste previsão legal para homologação tácita de
pedido de ressarcimento, ao contrário do que ocorre com as declarações de
compensação, para as quais a previsão é expressa.
Sendo assim, não houve homologação de parte do crédito por concordância em
relação ao direito no mérito, propriamente dito, mas apenas pela decadência, ou
seja, decurso do prazo. Contudo, o contribuinte ainda entende ser devido a parte
não homologada, alegando em sede preliminar a decadência do que não foi
reconhecido, conforme a seguir será apreciado.
Preliminar de mérito – decadência do lançamento
Em sede preliminar o contribuinte defende a homologação tácita dos créditos
pleiteados no PER N.o 03595.34425.250412.1.1.01-4471 bem como os débitos
declarados
com
as
DCOMPs
05807.67148.250412.1.3.01-9642
e
38480.15343.230512.1.3.01-2000, pois alega que foram transmitidos a mais de
5 anos a contar de 22/05/2017, data em que tomou ciência do despacho
decisório.
Ocorre que, conforme irretocável decisão proferida pela DRJ, não há norma
legal que preveja prazo para apreciação do pedido de ressarcimento, logo, o
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

ressarcimento não esta sujeito a homologação tácita. Isso porque o instituto da
homologação tácita somente se aplica à Declaração de Compensação (Dcomp),
conforme estabelece a Lei no 9.430, de 27/12/1996, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-
se apenas às Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua
aplicação aos pedidos de restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
Por essa razão, reproduzo o que já foi decidido pela decisão a quo, no sentido
de que esta homologada tacitamente a DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-
9642, transmitida em 25 de abril de 2012, mas não é o caso da DCOMP no
38480.15343.230512. 1.3.01-2000, transmitida em 23 de maio de 2012 e menos
ainda do pedido de ressarcimento.
Concluo por rejeitar a preliminar de decadência.
Mérito
A análise do mérito está centrada na idoneidade das aquisições de papel, que
teriam envolvido fornecedores em situação regular e adquirente de boa-fé,
Tryograf, da legitimidade dos créditos, frente às disposições do Regulamento do
IPI, da pendência de exame dos recursos voluntários apresentados nos processos
10803.720004/2014-20 e 10803.720021/ 2014-67, dos quais foram extraídas
provas emprestadas, da ausência de tipificação e de comprovação da prática de
fraude imputada ao declarante, Tryograf, com vantagens econômicas.

Sobre os PAF’s n. o 10803.720004/2014-20 e 10803.720021/ 2014-67 dos quais
foram extraídas as provas acerca da imputação de fraude nas operações de
aquisição de papel do contribuinte, cumpre informar que ambos foram julgados
pelo CARF tendo como resultado a manutenção do lançamento.

O Processo n. o 10803.720004/2014-20, este contra o mesmo contribuinte do
presente PAF – Tryograf, ao ser julgado pelo colegiado, foi proferido o acórdão
n. o 3201-006.160, com a seguinte ementa e conclusão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando constatada irregularidade na
representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado
pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de
regularização cabíveis.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não
comprovada de insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores
não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade
e efetividade das operações afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior
Tribunal de Justiça a respeito.
SOLIDARIEDADE. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, é cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso
II do Código Tributário Nacional.
O interesse comum indicado no artigo 124, I do CTN, que obriga solidariamente
as pessoas, não decorre do interesse econômico no resultado, assim entendido o
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas sim da solidariedade
jurídica, que decorre da realização conjunta da situação que constitui o fato
gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não
comprovada de insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores
não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade
e efetividade das operações afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior
Tribunal de Justiça a respeito.
SOLIDARIEDADE. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, é cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso
II do Código Tributário Nacional.
O interesse comum indicado no artigo 124, I do CTN, que obriga solidariamente
as pessoas, não decorre do interesse econômico no resultado, assim entendido o
proveito da situação que constitui o fato gerador, mas sim da solidariedade
jurídica, que decorre da realização conjunta da situação que constitui o fato
gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer do Recurso Voluntário interposto por Tryograf Editora Ltda e em (ii)
negar provimento aos demais Recursos Voluntários interpostos. E, por maioria
de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício. Vencidos os conselheiros
Charles Mayer de Castro Souza e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que davam
provimento ao Recurso de Ofício, para manter a responsabilidade solidária do
contador.
Em análise aos acompanhamentos processuais no sitio do CARF verifico que
contra a decisão da Turma houve apenas Recurso Especial da Procuradoria, que
ainda não foi julgado pela Câmara Superior.

Quanto ao Processo n. o 10803.720021/ 2014-67, o lançamento tratou de IRRF,
ao ser foi julgado pelo colegiado, foi proferido o acórdão n. o 1301-003.938,
com a seguinte ementa e conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2011, 2012
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM
CAUSA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda incidente na fonte quando
promove pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos
quais não prova a operação ou causa que os motiva. A dedução da autoridade
fiscal de que os pagamentos se destinem ao financiamento de atos ilícitos, não
deve ser tida como comprovação da operação que deu causa aos pagamentos, até
porque foi a ausência completa de documentação comprobatória que a levou a
essa ilação.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM
CAUSA. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Quando estão comprovados o beneficiário e a operação que deu causa ao
pagamento, não se estabelece a hipótese de incidência de imposto de renda
exclusivamente na fonte de que trata o art. 674, § 1o, do Decreto no 3000/99,
ainda que o pagamento não se relacione ao objeto social da empresa, ou seja
feito em benefício de sócio de fato.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
RESPONSABILIDADE. ART. 124, I, CTN.
As empresas contribuinte e responsáveis revelaram confusão patrimonial em
razão de um controle único exercido pelo proprietário do grupo econômico de
fato, acompanhado de utilização dos mesmos recursos e atuando de forma
conjunta na prática da fraude, o que configura o interesse comum e justifica a
aplicação do art. 124, inciso I, do CTN. Além disso, foram constatadas
interpostas pessoas no quadro societário das empresas, com intuito de frustrar
eventual cobrança de créditos tributários.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. INFRAÇÃO DE
LEI. ADMINISTRADOR DE PRODUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os administradores da empresa são responsáveis solidários pelos tributos
exigidos da pessoa jurídica, em face da prática de infrações de lei. Todavia, não
podem ser responsabilizados os administradores que são profissionais da área
técnica de produção que, embora cuidem de bens de terceiros, não têm qualquer
relação com a administração tributária da empresa.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve
associado o evidente intuito de fraude.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
A prestação de informações solicitadas pela Secretaria da Receita Federal, com o
objetivo de instruir processo fiscal regularmente instaurado, na forma autorizada
pela legislação específica, não implica a quebra do sigilo bancário, uma vez que
tais informações encontram-se protegidas pelo sigilo fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário do contribuinte; (ii) por maioria de votos, negar provimento aos
recursos dos coobrigados MHV Imóveis, Modullus Empreendimentos e Ieda
Matuoka, vencido o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto (Relator) que
votou por lhes dar provimento, e os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto que votaram por dar provimento somente
ao recurso de Ieda Matuoka; e, (iii) por voto de qualidade, negar provimento aos
recursos de Mol Administração e Tryograf, vencidos os Conselheiros Carlos
Augusto Daniel Neto (Relator), José Eduardo Dornelas Souza, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Bianca Felícia Rothschild que votaram por lhes dar
provimento. Designado o Conselheiro Nelso Kichel para redigir o voto vencedor.
Essas considerações, aqui sintetizadas pelas ementas, foram feitas com a
finalidade de justificar as provas produzidas nos processos acima com a
finalidade de demonstrar o esquema de desvio e papel imune, utilizado em
finalidade diversa da que justificou o não recolhimento do IPI na importação,
que seria o efetivo emprego desses produtos na impressão de livros, jornais e
periódicos.
Nesse sentido, no que tange a empresa que faz parte do presente PAF, interessa
destacar o seu papel dentro da operação reproduzindo excertos da decisão a
quo, veja-se:

Note-se que a glosa de créditos do IPI que levou ao não reconhecimento da
maior parte do valor alegado por Tryograf, em prejuízo das compensações
vinculadas, não se deveu, ao contrário do que sugere o manifestante, a uma
suposta inobservância, pelo Auditor-Fiscal, das normas que permitem a
escrituração de créditos extemporâneos, tampouco das que autorizam o crédito
do IPI relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos de comerciante atacadista que, por não ser contribuinte do IPI, não
lança o imposto nas notas fiscais de saída dos insumos revendidos. O crédito,
nessa hipótese, pode ser calculado pelo adquirente, mediante aplicação da
alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor,
constante da nota fiscal emitida pelo comerciante atacadista, conforme art. 227
do RIPI, de 2010. Esse dispositivo trata de efetivar, nas situações da espécie, o
princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI. Na hipótese do art. 227
do RIPI, de 2010, parte-se da premissa de que os insumos citados sofreram
tributação pelo IPI na saída do estabelecimento que os fabricou. O atacadista, por
não ser contribuinte, não vai revendê-los com lançamento do IPI, mas vai
embutir, no preço dos produtos revendidos, o valor do imposto por ele suportado
ao adquiri-los, transferindo o respectivo encargo financeiro. Caso inexistisse a
previsão de crédito ao cliente industrial do comerciante atacadista não
contribuinte, haveria incidência em cascata do IPI na saída do produto elaborado
com os insumos adquiridos do referido comerciante, pois o industrial faria incidir
a alíquota do IPI sobre o preço por ele cobrado na saída da fábrica, que contém
aquele IPI anteriormente embutido no preço. Com o crédito do art. 227 do RIPI,
de 2010, essa incidência em cascata é evitada, prevalecendo o princípio
constitucional da não cumulatividade.
Obviamente, o art. 227 do RIPI, de 2010, invocado pelo manifestante, aplica-se a
operações regulares, o que absolutamente não é o caso das que foram
descobertas pela fiscalização, nas quais Tryograf informou, em PER/DCOMP,
créditos do IPI atribuídos a notas fiscais de aquisição de papel emitidas pelas
empresas “noteiras” de segundo nível, no contexto fraudulento descrito no
relatório que antecede este voto. Ora, o papel adquirido por Tryograf havia sido
importado com imunidade, sem ser, portanto, onerado pelo IPI, o que também
não aconteceu nas etapas fraudulentas posteriores, de distribuição do papel
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

desviado, faltando, portanto, o pressuposto elementar do art. 227 do RIPI, de
2010, que é o de haver IPI embutido no valor do insumo adquirido de um
comerciante atacadista não contribuinte, conforme exposto.
Nesse ponto, convém dizer também que não pode ser acolhida a alegação do
manifestante, com alusão a decisões judiciais de diversas instâncias, no sentido
de que devem ser resguardados os adquirentes de boa-fé, nas operações com
fornecedores regulares perante as fazendas federal e estadual nas datas das
operações, em relação às quais reste comprovado o recebimento da mercadoria e
o efetivo pagamento ao fornecedor. É citada, na manifestação de
inconformidade, a Súmula no 509 do STJ, segundo a qual “é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda”.
Ora, não é disso que se trata, absolutamente. É caso de um ardiloso
encadeamento de simulações, em que o mentor da fraude age segundo um padrão
perfeitamente reconhecível: pratica operações que, individualmente examinadas,
aparentam regularidade, mas que, ao serem analisadas no contexto em que se
inserem, evidenciam o estratagema. Ausência completa de boa-fé, portanto, além
de estar caracterizada a má-fé.
Diante do que acima foi reproduzido já se considera esclarecido que a negativa
do crédito pleiteado pelo contribuinte não esta amparada em qualquer ausência
de formalidade exigida pela legislação, mas sim na apuração de fraude apurada
pela Receita Federal da qual o contribuinte faz parte. Assim seguimos
reproduzindo enxertos da decisão da DRJ que visa ratificar e comprovar tal
prática:

De fato, TBLV, habilitada no Registro Especial de Controle de Papel Imune
(Regpi), atualmente disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.817, de 20
de julho de 2018, importa papel com imunidade do IPI, revendendo a mercadoria
assim desonerada a clientes também habilitados a operar com o papel imune, na
condição de distribuidores. As duas operações, individualmente focalizadas,
aparentam regularidade, aparência que, todavia, não resiste a um exame
abrangente. Ficou demonstrado neste processo, conforme será exposto adiante,
que os supostos distribuidores são as conhecidas empresas “noteiras”,
inexistentes de fato, “de fachada”, com quadro societário composto por
interpostas pessoas, os “laranjas”, sendo que, no caso, se chegou ao disparate de
escolher dois “laranjas” que eram pessoas já falecidas na data da formalização
dos atos constitutivos. Recorde-se que as “noteiras” são estabelecimentos criados
com o propósito de figurar ora como emitentes, ora como destinatários em notas
fiscais materialmente verdadeiras, mas ideologicamente falsas, para conferir
aparência de regularidade às operações descritas nesses documentos. As
“noteiras” de primeiro nível, segundo a terminologia adotada pela fiscalização,
que atuavam como distribuidores de papel imune, foram concebidas
exclusivamente para figurar como destinatárias nas notas fiscais emitidas por
TBLV, sem que essas “noteiras” emitam nota fiscal alguma referente à
distribuição de papel. Focalizando o conjunto das operações, verifica-se que as
“noteiras” de primeiro nível compram, mas nada vendem.
Na sequência, para que o papel imune desviado chegue ao estabelecimento
Tryograf com aparência de regularidade, as “noteiras” de segundo nível,
não habilitadas no Regpi, emitem notas fiscais materialmente verdadeiras,
mas ideologicamente falsas, perpetrando o desvio do papel. Essas “noteiras”
de segundo nível nada compram, mas vendem.
A irregularidade persiste com o pagamento efetuado por Tryograf, não aos seus
fornecedores, vale dizer, as “noteiras” de segundo nível, mas a cessionários do
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

crédito dos fornecedores, a saber, TBLV e Comark, o que, em si, também seria
regular, não fosse o contexto.
O estratagema entra em colapso, quando se descobre que TBLV e Tryograf,
na prática, são a mesma entidade, que as “noteiras” de primeiro e segundo
nível são inexistentes de fato e que TBLV, Tryograf, “noteiras” e Comark
são controladas pelo mentor e real beneficiário da fraude: Mauro Vinocur.
Prosseguindo a DRJ ratifica as conclusões da fiscalização quanto ao fato da
TBLV e a Tryograf serem a mesma empresa, ressaltando o trabalho de campo
realizado pela fiscalização que dentre outras provas fez a colheita de
depoimento dos funcionários e a constatação de que ambas as empresas
funcionam no mesmo espaço físico. Vejamos:

Conforme consta no item 80 do Despacho Decisório, a diligência fiscal colheu
depoimentos de empregados que laboravam no endereço de TBLV e Tryograf.
Eis a reprodução parcial:
O Sr. Glaudinei de Freitas, CPF: 017.447.498-82,..., disse que é funcionário da
TRYOGRAF na unidade de Araras/SP desde o ano de 2000.... Disse que veio
retirar estopa e painel para levar para Araras. Disse que, pelo que sabe, o dono
da empresa seria o Sr. Mauro Vinocur.
Já o Sr. Claudemir Miguel, CPF 129.402.508-20, disse que trabalha na
TRYOGRAF, unidade de OSASCO, como operador de empilhadeira, desde
10/02/2011. Disse que o dono da empresa é o Sr. Mauro Vinocur. Disse que o
imóvel abriga apenas 1 empresa, digo, 2 empresas, a TBLV e a TRYOGRAF, que
ocupam o mesmo espaço físico. Não conhece a Sra. Ieda Matuoka, nem o Sr.
Roberto Matuoka.
Segue a DRJ relatando as provas em relação as constatações da fiscalização
sobre ser o Sr. Mauro Vinocur o mentor da operação e controlador das empresas
TBLV e Comark, ressaltando que esta última é parte no processo n.o
10803.720021/2014-67, acima já mencionado, no qual foi comprovada a sua
inexistência de fato, constituída com o único propósito de servir como caixa
para o grupo Vinocur:
As peculiaridades em torno de Comark justificam um tópico específico neste
voto, eis que esteve sob procedimento fiscal que resultou no vultoso lançamento
de ofício referido anteriormente, para exigência do IRRF por pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada, em que o valor principal foi acrescido de
juros de mora e de multa de ofício, com percentual duplicado por circunstância
qualificativa e aumentado de metade, pelo não atendimento de intimações,
totalizando, na data da autuação, R$ 489.392.117,78, conforme processo
10803.720021/2014-67. Naquele procedimento, ficou evidente a inexistência de
fato de Comark, constituída com o único propósito de servir de caixa para o
grupo Vinocur, funcionando nas mesmas dependências de TBLV. Vejamos
alguns elementos colhidos do referido processo e reproduzidos no presente:
(...)
Em nosso entendimento, todo ato jurídico feito em nome da COMARK não é
oponível ao Fisco, pois foi fruto da vontade unilateral do Sr. Mauro Vinocur, a
quem a fraude mais beneficiou, e da importadora TBLV, a empresa por
excelência que importou e revendeu o papel imune desviado.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

A COMARK não é agente capaz e seu real objeto e finalidade são ilícitos
(encobrir ganhos de um comércio ilegal e reinvesti-los em empreendimentos
lucrativos, fora da atividade de cobrança, lavando os recursos). Ela também não
manifesta vontade própria para emanar atos jurídicos que mereçam fé.
Entendemos que a COMARK somente pode, porém, responder pelos pagamentos
sem causa que foram feitos em seu nome, a partir de sua conta bancária,
atividade que comprovamos ter sido feita pela Sra. Ieda e que, diferente da
atividade de cobrança, pode ser feita por uma única pessoa, inclusive da própria
casa, desde que se tenha acesso à internet e dos tokens bancários.
Fica, assim, plenamente caracterizado o papel de Comark no estratagema.
Já no que se refere a empresa Tryograf, verificou-se que:

Com efeito, os sócios ostensivos de Tryograf são Misael Martins de Souza,
majoritário, com 99% das quotas, e Gedeildo Teixeira dos Santos. Todavia,
consta no item 83 do Despacho Decisório que Misael Martins de Souza não
declarou rendimento algum a título de lucro nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Segundo as Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) por
ele apresentadas, auferiu rendimentos tributáveis da pessoa jurídica Sulplan
Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob no 52.090.933/0001-10, nos valores de
R$ 2.877,34 e R$ 18.000,00 em 2011 e 2012, respectivamente, além de ter
recebido, de pessoas físicas, os valores de R$ 21.560,00 e R$ 0,00, no mesmo
período. A par disso, as receitas de vendas de produtos e de prestação de serviços
de Tryograf, nos referidos anos-calendário, foram, respectivamente, de R$
33.707.209,31 e R$ 36.075.635,16. É certo que há enorme incompatibilidade
nessas informações, apontando, de fato, para a condição de “laranja” de Misael
Martins de Souza.
Também consta no Despacho Decisório que Misael Martins de Souza e Gedeildo
Teixeira dos Santos foram intimados a prestar esclarecimentos sobre sua
condição de sócios de Tryograf, sem que tenham aproveitado a oportunidade que
se lhes foi dada.
(...)
Adiante, no item 90 do Despacho Decisório, é mencionado que na diligência
realizada no estabelecimento de Tryograf foram encontrados cartões de visita,
nos quais Mauro Vinocur se apresenta como diretor de TBLV e de Tryograf,
conforme consta nas fls. 3908 a 3910 e nas reproduções que seguem:

À vista disso, tem-se como certo que Mauro Vinocur também exerce controle
sobre Tryograf.
Na sequência a DRJ demonstra os itens do despacho decisório que trata do
controle que Mauro Vinocur exerce sobre as “noteiras”, visto ter encontrado no
estabelecimento da Tryograf diversas cartas emitidas por essas empresas
cedendo seus créditos em favor das empresas TBLV e Comark. As referidas
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

cartas foram examinadas e constatou-se que as assinaturas são idênticas,
conforme imagem abaixo:

No que se trata da relação entre a Tryograf e as “noteiras”, a DRJ destacou o
item 115 do Despacho decisório que menciona ter intimado o contribuinte a
apresentar contratos de compra e venda, celebrados entre julho de 2011 e
dezembro de 2012; comprovantes dos pagamentos efetuados a esses
fornecedores;
elementos
que
evidenciem
negociações
comerciais;
e
comprovação do efetivo recebimento da mercadoria adquirida. Contudo, os
únicos documentos entregues foram boletos que supostamente comprovariam os
pagamentos realizados por Tryograf, mas que favoreciam TBLV ou Comark,
cessionários dos créditos das “noteiras” de segundo nível.
Por fim, menciona ter diligenciado nas supostas sedes das empresas tidas como
“noteiras”, sem, contudo, obter sucesso em nenhuma delas. Veja-se:

No tocante ao estabelecimento AIEV, constatou-se que as sócias Maria de
Fátima Cirino, CPF 093.772.298-71, e Maria Carrara Molina, CPF 273.914.698-
15, faleceram, respectivamente, em 17 de agosto de 2005 e 21 de maio de 2007,
sendo que ambas passaram a integrar a sociedade em 2011, o que caracteriza um
absurdo. Em 2012, houve a cassação da eficácia da inscrição estadual de AIEV,
de parte do Estado de São Paulo, dado que o estabelecimento não foi localizado.
A “noteira” Etaf apresentava em 2011 o mesmo quadro societário referido no
item precedente e também teve cassada a eficácia da inscrição estadual.
Com respeito à “noteira” Mixpel, foi considerada “desconhecida” no endereço da
sede. Os sócios, intimados, não compareceram para prestar esclarecimentos.
Além disso, não foram localizadas notas fiscais de compra do papel revendido
por Mixpel, não existe movimentação financeira, não há empregados, não há
recolhimento de tributos, em que pese tenha movimentado mais de 110 milhões
de reais em mercadorias depositadas nos armazéns gerais, em especial aquele
administrado por ATN, entre 2011 e 2012. À vista disso, foi baixada de ofício no
CNPJ, por inexistência de fato.
A “noteira” Ello foi alvo de diligência, em que também houve intimação dos
sócios para prestação de informações sobre a empresa e das suas relações
comerciais. O sócio Walter Fabiano Valério Ferreira recebeu a intimação. O
sócio Luis Rogério de Camargo não recebeu, sendo que o motivo foi
“inexistente”. Ambos deixaram de comparecer perante a fiscalização.
Quanto à “noteira” Newpel, foi constatada a inexistência de fato. No local em
que deveria estar sediado o estabelecimento, funcionava uma funilaria de
automóveis informal, de propriedade de Celso Valério dos Santos, CPF
051.389.568-09, que desconhecia Newpel e os respectivos sócios. A fiscalização
investigou os endereços residenciais dos sócios, tendo localizado a família de um
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

deles, no caso, Alex Sandro Alberto dos Santos, CPF 312.754.148-18, em bairro
pobre da zona oeste de São Paulo. Embora Alex não se encontrasse, um sobrinho
informou que não é sócio de empresa alguma, que freqüentou a escola até a 4a
série do ensino primário e que está desempregado há seis meses. O outro sócio
não foi localizado. Os dois sócios não apresentaram DIRPF de 2005 a 2013,
exceto 2007 quando apresentaram Declaração de Isento. Compulsando as bases
de dados da RFB, a fiscalização apurou que Newpel jamais entregou declarações
à Receita Federal e não teve movimentação bancária no período entre 2009 a
2012.
No item 136 do Despacho Decisório, consta que Newgroup também foi alvo de
diligência, mas a intimação não foi recebida, pois teria havido mudança de
endereço do estabelecimento. As intimações enviadas aos sócios tiveram o
seguinte resultado: Jacqueline Soares da Silva, CPF 427.461.268-69, não foi
intimada por não ter sido localizada no endereço declarado; Nilza Gomes Souza,
CPF 114.197.448-79, recebeu a intimação. Fato é que não houve
comparecimento das sócias.
Consequentemente, ficou demonstrado, à saciedade, que as “noteiras” inexistem
de fato, o que completa o convencimento deste relator, no sentido de que as
irregularidades imputadas pela fiscalização realmente ocorreram. O grupo
Vinocur importa papel com imunidade do IPI, desvia o produto da destinação
constitucional e dá saída a impressos em condições fraudulentamente vantajosas
em relação à concorrência, ao que se soma a pretensão de geração de créditos
indevidos do IPI.
Em suma, são essas as apurações da fiscalização corroboradas pela DRJ ao
proferir o seu julgamento, ratificando o que foi demonstrado, sendo certo que,
conforme inicialmente já destacado, a homologação parcial das compensações
ocorreu de forma tácita, em razão da decadência.
Em sua defesa a Recorrente alega que as conclusões da fiscalização foram
equivocadas, que a empresa apenas ocupava o mesmo condomínio da TBLV,
não se tratando da mesma empresa, que suas relações com as demais
investigadas eram lícitas, vejamos:

Portanto, há prova documental, com fé púbica, de que o endereço da TBLV não
era o mesmo da Recorrente, o que contraria o resultado da fiscalização. São
informações públicas, constantes no sítio da JUCESP (www.jucesp.sp.gov.br),
que simplesmente foram desprezadas por aquelas fiscalizações.
A fiscalização descreve a fraude esclarecendo que a TBLV fazia a importação de
papel imune, em seguida empresas denominadas “noteiras de primeiro nível”,
com registro especial para trabalhar com papel imune, recebem milhões de reais
em notas fiscais oriundas das empresas importadoras, no entanto não possuíam
notas de saída e suas movimentações financeiras eram insignificantes.
Em seguida, as “noteiras de segundo nível” emitiam notas fiscais de saída para o
mercado consumidor, mesmo sem terem as notas fiscais de entrada e também
com insignificantes movimentações financeiras.
Por fim alega que, tendo em vista os preços vantajosos, os clientes finais,
aceitavam receber as mercadorias das distribuidoras e pagar diretamente à
importadora.
No entanto, ao relatar a suposta participação da Impugnante, diz que ela era uma
das maiores clientes da TBLV, e que teria se beneficiado com milhões deste
esquema.
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Fica evidente na narrativa da fiscalização, que a Recorrente não foi considerada
como “noteira de primeiro, nem de segundo nível”, mas como cliente final, tendo
sido eleita pela fiscalização dentre outras centenas de consumidoras de papel,
pelo grande volume da movimentação financeira.
Verifica-se com clareza solar que a Recorrente não é considerada nenhuma
“noteira”, tampouco tinha movimentação financeira inexpressiva. Demais disso,
todas as aquisições foram de papel comercial, com notas fiscais de entrada,
pagamento diretamente às empresas vendedoras, na maior parte das vezes e
comprovação de prestação de serviços aos seus clientes.
Basta um simples cotejo entre as situações das empresas constantes no relatório
fiscal, para se constatar que a Recorrente não praticou nenhuma das situações
descritas ou tem qualquer das características das empresas consideradas do grupo
da TBLV ou de Mauro Vinocur (“noteiras de primeiro e segundo graus”, assim
denominadas pela fiscalização).
Outrossim, o relatório da fiscalização não traz nenhum fato ou situação que ligue
a Impugnante as supostas infrações praticadas pela COMARK, acusada de ser o
braço financeiro do suposto grupo Vinocur, atuando no recebimento dos valores
resultante do esquema fraudulento.
O fato da fiscalização encontrar cartas de cessão de créditos de empresas que
vendiam papel à Recorrente em sua sede, não representa qualquer irregularidade,
pois a cessão de crédito não é crime, tampouco vedada por lei. Desta forma, se
em algumas operações comerciais, as empresas vendedoras de papel
apresentavam cessão de seus créditos a terceiros, nenhuma irregularidade pode
ser imputada à Recorrente em razão disto por absoluta falta de previsão legal.
Não houve qualquer demonstração de que a Recorrente tenha participado de
qualquer ato relacionado à importação, armazenamento ou venda de papel
imune, ou que tenha auferido qualquer proveito com o alegado esquema.
Prossegue relatando sobre a ausência de tipicidade, cita inúmeras jurisprudência
e refuta a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I da Lei n.o 5.172/66 e a
aplicabilidade da multa qualificada previsto no artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no
9.430/96. Ocorre que, conforme inicialmente já mencionado, o presente
processo trata de Despacho decisório denegatório de homologação de
compensação, não havendo, neste caso, o que falar de solidariedade e multa
qualificada.
Ocorre que a defesa da recorrente são meras alegações, que de forma
generalizada alega a licitude das operações, contudo não se preocupa em rebater
todos os pontos apurados pela Receita Federal, que diga-se: realizou um
primoroso trabalho investigativo e de colheita de provas.
Não é demais repetir que os processos que trataram do lançamento fiscal, dos
quais foram extraídas as provas que deram azo a negativa de crédito deste PAF,
foram julgados pelo CARF de forma desfavorável ao contribuinte, ambos
concluindo pela existência do esquema de fraude no qual a recorrente esta
inserida.

Outrossim, não há na defesa qualquer elemento de prova apresentado pela
recorrente, que se limita em alegar que:

(...)
Como é cediço, não é o Recorrente que deve provar que não praticou a infração,
mas quem lhe imputa a prática delitiva, não existindo, até o momento, nenhuma
decisão administrativa definitiva ou judicial de qualquer espécie, que consolide a
autoria e materialidade das imputadas infrações ao Recorrente e ou a seu sócio.
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

(...)
Entendo que a prática delitiva restou amplamente comprovada pela Receita
Federal e o contribuinte, por sua vez, embora oportunizado a apresentar provas
contrárias não o fez, bem como deixou de juntar com a sua defesa dentro deste
PAF provas capazes de refutar o que foi alegado pelo Fisco.

Dispensável apresentar os precedentes acerca do assunto em razão de
inicialmente já ter sido demonstrado como este Conselho decidiu acerca da
matéria, sendo oportuno acrescentar que estamos diante de um despacho
decisório, no qual se presume que o ônus da comprovação do direito líquido e
certo acerca do crédito é do contribuinte que o requer, e nesse sentido não há
como atribuir liquidez e certeza, visto que a inexistência das empresas
fornecedoras do papel foi demonstrada, não havendo prova em contrário sobre
esse ponto, tornando, assim, a operação sobre a qual se pretende creditar,
inexistente de igual modo.

Diante todo o exposto, o que se extrai da análise dos fatos é que os
procedimentos formais adotados pela Tryograf, além de pertencer ao mesmo
grupo econômico (grupo Vinocur) que idealizou a fraude e sendo um dos
potenciais clientes finais das transações mapeadas, não foram suficientes para
concluir e se valer pela boa fé na celebração do negócio jurídico frente as
transações efetuadas, ao comprar papel de empresas que posteriormente foram
declaradas inidôneas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte
desconhecesse todo o contexto narrado acima, maculando assim o
aproveitamento de créditos tributários indevidos e favorecimento com
vantagens econômicas ao escriturar créditos do IPI com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntários, rejeito a preliminar e nego
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 5084
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.691 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900323/2014-84

Fl. 5085
DF CARF MF
Original